Tribunal: STF
Processo: RE 1283062
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem que, em sede de recuso inominado, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 10, fls. 5): 
    “Peço venia para divergir do d. voto da relatora que manteve a r. sentença no sentido de determinar ao Estado que promova o recorrido em virtude de sua titulação.
    Com efeito, o recorrido fez concurso público para ingresso no nível I da carreira, cujos vencimentos tinham previsão orçamentária específica para acudir ao pagamento.
    A previsão de reposicionamento – o que significa dizer que a medida destina-se a quem já esteja no exercício das funções do cargo – tem como objetivo o incentivo ao aprimoramento técnico, sob pena de subversão da carreira e das normas do edital. 
    À conta de tais fundamentos, VOTO PELO PROVIMENTO DO RECURSO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 16, fl. 4).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, LV, XXXV e LIV; e 93, IX, da Constituição Federal, defendendo, em síntese, a ausência de fundamentação do acórdão recorrido.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 19, fl. 8):
    “A manutenção do acórdão recorrido importa em grave afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, haja vista que deixa de aplicar precedente de caráter vinculante firmado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerias em Incidente de Uniformização de Jurisprudência. 
    A relevância da questão debatida nos autos é ainda mais notória em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em que se discute a validade de norma estadual que prevê o posicionamento inicial do servidor em carreira de acordo com a escolaridade ostentada, exatamente o que se discute nos presentes autos. 
    Assim como o Recorrente, inúmeros servidores estaduais encontram-se na mesma situação de não terem sido posicionados no nível previsto em lei para sua escolaridade, de modo que resta cumprido o disposto no art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil. 
    Ademais, já tendo sido admitido IRDR sobre a mesma matéria, presume-se a Repercussão Geral do tema, conforme art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por servidor público, em demanda visando ao reposicionamento em nível III na carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, com publicação retroativa a Março de 2016, em decorrência de possuir título de pós graduação latu sensu antes de sua nomeação para o cargo.
    . 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente.